Tribunal: TJMT
Processo: 0005271-66.2018.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005271-66.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), JOSE RENATO DOS SANTOS - CPF: 027.145.521-70 (EMBARGANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 747.645.351-49 (EMBARGANTE), IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA (EMBARGANTE), KESSY JHONE DOS SANTOS (EMBARGANTE), JEOVANE NUNES CAMPOS - CPF: 009.685.921-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - LEI Nº 12.850/13 – OMISSÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPERTINÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – “OPERAÇÃO INSURGENTES” - DEPOIMENTOS POLICIAIS - HARMONIA COM RELATÓRIOS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS -

VALIDADE DAS PROVAS – INTEGRANTES DO “COMANDO VERMELHO” –
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Rejeitam-se os embargos de declaração que têm a finalidade de reapreciação das provas já enfrentadas no aresto que, no entendimento dos embargantes, não teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicação do direito ou a correta valorização da prova.
O valor probante dos depoimentos prestados por policiais é igual ao de qualquer outra testemunha, sendo que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade de suas palavras, principalmente se coerentes com as investigações pretéritas e interceptações telefônicas realizadas.
Ausência dos requisitos constantes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, opostos por
Renato dos Santos
e
Daiane Pereira dos Santos
, contra o acórdão – Id. Núm. 38379481 – em que, por unanimidade, foi desprovida a Apelação Criminal n. 0005271-66-2018, e mantida intacta a condenação de ambos pela autoria do crime capitulado no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa Armada, com participação de adolescente).

Em resumo, a Defesa sustenta que há omissão porque a condenação foi mantida baseando-se exclusivamente em depoimentos dos policiais prestados em Juízo, ignorando as provas também colhidas no inquérito policial.

Assim, os embargantes requerem o acolhimento dos embargos declaratórios para que, após sanada a omissão
sejam absolvidos
dos crimes a que foram condenados (Id 38983459).

A d. PGJ, em contrarrazões, pugnou o
desprovimento
dos aclaratórios (Id. 33384992),
conforme
transcrição livre que se faz do sumário respectivo
:

Sumário: Embargos de Declaração – Apelação Criminal – Organização Criminosa –
Omissão
no Acórdão –
Inexistência
– Decisão condenatória baseada em todo o conjunto probatório - O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir a decisão no processo – precedentes STJ –
Rediscussão da matéria
– Mero inconformismo não desafia embargos de declaração – Parecer pelo
desprovimento
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021